Tribunal: TJMT
Processo: 1029951-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029951-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - CPF: 866.923.308-82 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LITISPENDÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. INEXISTÊNCIA. COBERTURAS EXCLUÍDAS PELA LEI. PROCEDIMENTOS SOLICITADOS NÃO ESTÃO EXCLUÍDOS. COM EVIDÊNCIAS DE ADAPTAÇÃO A NOVA LEGISLAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA. RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO/HOSPITALAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
litispendência

configuram
-se
quando
se
reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
.

Sendo
distintas
as
causas
de
pedir
,
não

existe

litispendência
.

2.
É excluído da cobertura dos planos de saúde
:
tratamento
experimental;
procedimentos
para fins
estéticos
;
inseminação
artificial;
tratamento
de
rejuvenescimento
;
tratamento
de
emagrecimento
com
finalidade

estética
;
fornecimento
de
medicamentos

importados

não

nacionalizados
;
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
;
fornecimento
de
próteses
,
órteses
e
seus

acessórios

não

ligados

ao

ato

cirúrgico
;
tratamentos

ilícitos

ou

antiéticos
;
casos
de
cataclismos
,
guerras
e
comoções

internas
.

Não

estando

os

procedimentos

solicitados

excluídos
pela lei, a
negativa
de
cobertura
é
considerada

indevida
.
Havendo

evidências
de que
o

contrato
do plano de
saúde

foi

adaptado
as
novas

regras
da Lei 9656/98,
indevida
a
recusa

justificada
pela
não

adaptação
do
contrato
.

3.
A
recusa
de
atendimento

pelo
plano de
saúde
,
colocando

em

risco
a
vida

ou
a
saúde
do
consumidor
,

tem o condão de gerar o dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$8.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029951-70.2022.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido
:
ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS

Sessão
de
julgamento
:
11/9/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Sentença

proferida
no ID 137729205/PJe2.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
reconhecer
o
ato

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada

ao

não

autorizar
a
realização
de
exames
pela
parte

reclamada
.
Reconheceu
que
não

há

respaldo

contratual
para a
negativa
.
Condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$8.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

recurso

inominado
no ID 137729209
/PJe2
.
Arguiu
a
preliminar
de
litispendência
.
Sustentou
que
não

praticou

ato

ilícito
, pois a
negativa
de
realização
de
exames
se
deu

em

virtude
de
ausência
de
previsão

contratual
.
Esclareceu
que a
parte

reclamante

possui

contrato

desde
1/8/1998 e que
não
se
aplica
o
disposto

na
Lei 9.656/98,
devendo

estes

serem

adaptados
a nova
legislação
para se
beneficiarem
as
novas

regras
.
Argumentou
que
o

procedimento

tratado
pela
parte

reclamante

não
é de
urgência
, mas
eletiva
, a qual
não

esta

coberto

pelo
plano de
saúde

contratado
, visto que se
trata
de plano ambulatorial.
Argumentou
que
não

há
se
falar

em

dano
moral
indenizável
.
Asseverou
que
a

indenização

foi

fixada

em
valor
elevado
,
comportando

redução
.
Postulou a reforma da sentença a fim de julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 137729210
/PJe2
.
Arguiu
que
não

está

configurada
a
litispendência
, pois a causa de
pedir
das
outras

ações

propostas

em

desfavor
da
parte

reclamada
é
diversa
da causa de
pedir

desta

ação
.
Alegou
que a
parte

reclamada

praticou

ato

ilícito

ao

não

autorizar

os

exames

mencionados

na

petição

inicial
(Teste Ergométrico
Computadorizado
,
Ecocardiograma

Bidimendional
, Doppler
Colorido
de Vasos
Cervicais
e 24
exames
simples, de
sangue
e
urina
), pois
há

cobertura

contratualmente

estabelecida
para
sua

realização
,
além
deles
estarem

expressamente

indicados
no
rol
de
procedimentos

hoje

utilizado
pela
parte

reclamada
.
Postulou
a
manutenção
da
sentença

prolatada

pelo

juízo
singular.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Litispendência
.

A
litispendência
e a
coisa

julgada
,
como

elemento

assecuratório
da
segurança

jurídica
,
configuram
-se
quando
se
reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
.

Na
litispendência
as
ações

tramitam

concomitantemente
e
na

coisa

julgada

uma
delas
já

foi

decidida

por

sentença
de
mérito
que
não

caiba

mais

recurso
.

Estes
são

os

ensinamentos
do
artigo
337, §§ 1o à 3o do CPC:

§ 1o
Verifica
-se a
litispendência

ou
a
coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
. § 2o Uma
ação
é
idêntica

a

outra

quando

possui
as
mesmas
partes, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. § 3o
Há

litispendência

quando
se
repete

ação
que
está

em

curso
.

Em
análise
dos
elementos
das
ações
, nota-se que
há

diferença
da causa de
pedir

destes
autos com autos
paradigmas
(1024193-13.2022.8.11.0001,
1005955-14.2020.8.11.0001 e 1016945-93.2022.811.0001).

Nos
presentes
autos
os

fatos
que
motivaram
a
propositura
da
ação

foi a negativa de autorização dos exames que constaram

na

decisão
que
concedeu
a tutela
antecipada
(ID 137729173/PJe2),
enquanto

nos
autos
acima

mencionados

foi

requerida
a
realização
de outros
exames
.

Ademais
, as
ações

indicadas
pela
parte

reclamada
para
reconhecimento
da
litispendência

já

foram

julgadas
, o que
impede
o
reconhecimento
da
preliminar
.

Assim,
considerando
que
há

divergência
de causa de
pedir
e que as
ações

já

foram

julgadas
,
não

há

litispendência
,
razão
pela qual a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Coberturas

excluídas

por
Lei.

Nos
termos
do
artigo
10 da Lei 9.656/1998, é
excluído
da
cobertura
dos
planos
de
saúde
:
tratamento
experimental;
procedimentos
para fins
estéticos
;
inseminação
artificial;
tratamento
de
rejuvenescimento
;
tratamento
de
emagrecimento
com
finalidade

estética
;
fornecimento
de
medicamentos

importados

não

nacionalizados
;
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
;
fornecimento
de
próteses
,
órteses
e
seus

acessórios

não

ligados

ao

ato

cirúrgico
;
tratamentos

ilícitos

ou

antiéticos
;
casos
de
cataclismos
,
guerras
e
comoções

internas
.

No
presente

caso
,
os

procedimentos

solicitados
(Teste Ergométrico
Computadorizado
,
Ecocardiograma

Bidimendional
, Doppler
Colorido
de Vasos
Cervicais
e 24
exames
simples, de
sangue
e
urina
)
não
se
amoldam
a
nenhuma
das
hipóteses

excluídas
pela Lei 9.656/98,
razão
qual pela a
negativa
é
indevida
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
há

evidência
de que
o

contrato

originário

celebrado
pela
parte

reclamante

foi

devidamente

adaptado
para se
beneficiar
das
novas

regras
, visto que
foi

juntado

cartão
do
usuário

constando

vigência
a
partir
de 2007
(ID 137727679/PJe2)
,
bem

como

aditivo

contratual

celebrado

em
18/01/2000 (ID 137727680/PJe2).

Impõe

ainda

consignar
que no
cartão
do
usuário
(ID 137727679/PJe2)
consta

como

cobertura
ambulatorial e
hospitalar
com
obstetrícia
,
motivo
pela qual
não

prospera

também

a

alegação
da
reclamada
de que o plano do
reclamante

não

cobre

procedimentos

eletivos
.

Portanto
,
indevida
a
recusa

aos

procedimentos

solicitados
pela
parte

reclamante
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

(
...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in re
ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019, DJe 22/08/2019)

Assim
, a
recusa
de
atendimento

pelo
plano de
saúde
,
colocando

em

risco
a
vida

ou
a
saúde
do
consumidor
,

tem o condão de gerar o dano moral.

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que a
recusa

na

realização
de
diversos

exames
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Isto
porque
, o
fato

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

preocupação
,
angústia
e
ansiedade
.

A
proposito
:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. A
jurisprudência

desta
Corte "
vem

reconhecendo
o
direito

ao

ressarcimento
dos
danos

morais

advindos
da
injusta

recusa
de
cobertura
de
seguro

saúde
, pois
tal

fato

agrava
a
situação
de
aflição

psicológica
e de
angústia
no
espírito
do
segurado
,
uma

vez
que,
ao

pedir

a

autorização
da
seguradora
,
já
se
encontra

em

condição
de
dor
, de
abalo

psicológico
e com a
saúde

debilitada
".
(
REsp
918.392/RN, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI).
(...)

(
STJ
REsp
1243632/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/09/2012, DJe 17/09/2012)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO. Dano moral
configurado
.
Recusa
no
atendimento

confirmada

pelo

requerido
.
Recusa

indevida
ante a
falta
de outro
médico

na

localidade
para
atender

a

autora
.
Sentença

mantida
RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP 10039668320168260586 SP 1003966-83.2016.8.26.0586, Relator: Souza Nery, Data de
Julgamento
: 19/04/2018, 12a Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 19/04/2018)

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
colocando

em

risco
a
saúde

ou
a
vida
do
consumidor
,

é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013, DJe 11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
recusa
de
autorização
de
exames
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$8.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$800,00

(
correspondente
à
10%

sobre
o valor da
condenação
: R$10.000,00)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023